Tribunal: TJBA
Processo: 8000451-54.2021.8.05.0189
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-25
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000451-54.2021.8.05.0189 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: GEANE SOARES DE CARVALHO Advogado(s): JURACI NUNES DE CARVALHO JUNIOR APELADO: MUNICIPIO DE PARIPIRANGA e outros Advogado(s):ALEXANDRE JATOBA GOMES ACORDÃO EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. RETRATAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO ANTERIOR À PUBLICAÇÃO DE ATO EXONERATÓRIO. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, no mandado de segurança em que se pleiteava a retratação da exoneração de servidora pública antes da publicação do ato exoneratório. A recorrente alega inexistência de publicação da Portaria nº 199/2016, que teria oficializado sua exoneração do cargo de agente de endemias. 2. A questão em discussão consiste em definir: (i) se há prova pré-constituída que comprove a inexistência da publicação do ato exoneratório e (ii) se o mandado de segurança é a via processual adequada para dilação probatória. 3. O mandado de segurança exige prova pré-constituída do direito líquido e certo, não comportando dilação probatória. A inexistência de comprovação cabal sobre a não publicação do ato exoneratório inviabiliza o acolhimento do pedido. 4. A jurisprudência consolidada orienta que mandado de segurança não é meio hábil para produção de provas complexas ou que exijam dilação probatória. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL n. 8000451-54.2021.8.05.0189, sendo Apelante GEANE SOARES DE CARVALHO e Apelado MUNICÍPIO DE PARIPIRANGA e outros. Acordam os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao apelo, pelas razões ora expostas.